Tribunal: TJSP
Processo: 2047800-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu parcialmente a concessão da gratuidade judiciária – Cabimento do inconformismo – Autora que é menor de idade, o que faz com que seja presumidamente hipossuficiente – Impossibilidade de compelir a menor de idade a pagar custas e despesas processuais – Benesse da gratuidade judiciária concedida na integralidade - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu parcialmente a concessão da gratuidade judiciária – Cabimento do inconformismo – Autora que é menor de idade, o que faz com que seja presumidamente hipossuficiente – Impossibilidade de compelir a menor de idade a pagar custas e despesas processuais – Benesse da gratuidade judiciária concedida na integralidade - Decisão reformada – Recurso provido.